Tribunal: TJDFT
Processo: 0706226-47.2024.8.07.0008
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0706226-47.2024.8.07.0008 APELANTE: CICERO ALVES MESQUITA APELADO: ENGEFORT CONSTRUTORA LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL, WENCESLAU GONCALVES RAMOS NETO DESPACHO CICERO ALVES MESQUITA interpõe apelação (id. 68736090) do r. pronunciamento judicial intitulado sentença (id. 68736087) proferido no cumprimento provisório de sentença movido contra ENGEFORT CONSTRUTORA LTDA. e WENCESLAU GONÇALVES RAMOS NETO. Constata-se do r. pronunciamento judicial que o MM. Juiz excluiu da demanda a executada Engefort Ltda., por se encontrar em recuperação judicial, e determinou a intimação do executado Wenceslau para prosseguimento da fase executiva. O art. 1.015 do CPC/2015 prevê o cabimento de agravo de instrumento das decisões relativas à exclusão de litisconsortes. Sobre o tema, o STJ já decidiu que “os pronunciamentos judiciais que excluem litisconsortes passivos constituem decisões interlocutórias impugnáveis por agravo de instrumento. Orienta, também, que não é possível aplicar o princípio da fungibilidade recursal, para a admitir a interposição de apelação nessas situações, porque isso constitui erro grosseiro” (AgInt no AREsp n. 1.720.052/PR, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024.). Intime-se o apelante-exequente para, querendo, manifestar-se sobre a preliminar de não conhecimento da apelação, suscitada de ofício, no prazo de cinco dias, arts. 10 e 933 do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília - DF, 21 de março de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora